Tribunal: TJDFT
Processo: 0702875-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1153 DO STF. MODULAÇÃO. EXTINÇÃO DOS DÉBITOS. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julga improcedentes embargos à execução fiscal relativos a créditos de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, originários de veículos alienados fiduciariamente, em que se discute nulidade das Certidões de Dívida Ativa, ilegitimidade passiva e inconstitucionalidade da legislação distrital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definição sobre a possibilidade de imputação ao apelante da condição de responsável solidário pelo pagamento do IPVA de veículos alienados fiduciariamente, diante da legislação local e da tese fixada no Tema 1153 do Supremo Tribunal Federal.
3. Verificação sobre a compatibilidade constitucional da legislação distrital e análise sobre a existência de propriedade plena em nome do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal atribui aos Estados e ao Distrito Federal competência para instituir o IPVA e admite o exercício da competência legislativa plena na ausência de normas gerais editadas por lei complementar federal, de forma a afastar vício formal da legislação local.
5. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Tema 1153, fixa a tese de que é inconstitucional eleger o credor fiduciário como contribuinte ou responsável tributário do IPVA incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, salvo na hipótese de consolidação da propriedade plena. A Corte modulou os efeitos da decisão com eficácia ex nunc a partir de 14/10/2025, ressalvadas as ações judiciais e processos administrativos pendentes.
6. A legislação distrital prevê responsabilidade solidária do credor fiduciário, o que contraria o entendimento do STF, na medida em que o credor fiduciário detém apenas domínio resolúvel e posse indireta, elementos insuficientes para a incidência do IPVA.
7. Ausente demonstração de consolidação da propriedade plena em nome do apelante, inexiste fundamento para manter sua inclusão no polo passivo da execução fiscal.
8. As CDAs relativas aos exercícios de 2015 a 2018 e aos veículos indicados carecem de suporte jurídico válido quanto à sujeição passiva, o que afasta a legitimidade do apelante e a consequente extinção dos débitos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, reconhecer a ilegitimidade passiva do apelante e determinar a extinção dos débitos constantes nas CDAs, com inversão do ônus sucumbencial.
Legislação relevante: Constituição Federal, art. 24, I e §3o; art. 146; art. 155, III. Código Tributário Nacional, art. 121, II. Lei Distrital 7.431. Código de Processo Civil, art. 485, VI.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no REsp 1931519/SP, Rel. Nancy Andrighi, julgado em 30/08/2021; REsp 1671315/SC, Rel. Paulo de Tarso Sanseverino; REsp 1678681/SP, Rel. Luis Felipe Salomão. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação 0707783-73.2023.8.07.0018, Rel. Fernando Tavernard, julgado em 04/02/2026; Apelação 0703135-27.2021.8.07.0016, Rel. Fátima Rafael, julgado em 29/01/2026.